Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE. CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, formará o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. Contudo, tendo a apelante alegado ser também vítima de corréu que, contratado pelos investidores, abria conta em nome destes e, logo após efetuado o depósito de valores, fazia transferência para conta de sua titularidade, juntando prova documental deste fato, e pugnado pelo depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a comprovação da ausência de envolvimento na fraude, condenando-a solidariamente com os demais réus.